Tribunal: TJES
Processo: 5005370-62.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005370-62.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ONOFRE DE SOUZA IDEARTE
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005370-62.2022.8.08.0014

RECTE.: ONOFRE DE SOUZA IDEARTE

RECDO.: BANCO CETELEM S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALIDADE. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese de parte autora
: A parte autora ajuizou Ação Declaratória informando que desde os anos de 2016 e 2018 vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário que alega desconhecer. Busca, assim, a devolução em dobro dos valores, com a nulidade do negócio contratado, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 4226324.
2. Tese da parte requerida
: Sustenta que a contratação é regular e o crédito foi liberado em conta para utilização. Apresentou contrarrazões no ID 4226331.
3. Sentença
: “Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Trata-se de demanda de cunho consumerista, em que o recorrente se utilizou dos serviços prestados pelo recorrido como destinatário final, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Isso porque a instrução processual foi satisfatória a comprovar a efetiva contratação do empréstimo avençado pelas partes. Os documentos de ID 4226302 demonstram que as relações contratuais foram firmadas nos anos de 2016 e 2018. Constam as cópias dos contratos, devidamente assinados pelo recorrente, cuja assinatura não é divergente, tendo sido apresentados, inclusive, documentos pessoais, como RG, CPF e comprovante de residência. Duas TED’s foram realizadas (ID’s 4226304 e 4226305) e o autor não trouxe seu extrato bancário para comprovar, por exemplo, não recebimento dos valores, faltando com o dever de cooperação. O fato do mesmo ter sido averbado em data anterior ao constante na celebração do ajuste não o invalida, haja vista que pode ter sido lançada com erro a sua efetiva celebração. Da mesma forma, não há informações sobrepostas e o fato da preposta não saber detalhes de um instrumento assinado há mais de três anos não gera a aplicação da pena de confissão, haja vista que é uma situção normal de ocorrer, dada a quantidade de pessoas atendidas com a mesma finalidade. Dessa forma, não há qualquer indício de fraude na avença realizada, não sendo crível a alegação do recorrente de que desconhece a contratação, ainda mais que a presente ação fora manejada, tão somente, no ano de 2022, ou seja, longo tempo depois dos descontos referentes aos empréstimos estarem sendo realizados no benefício previdenciário do recorrente. Ademais, tratando-se de fraude, verifico que o autor sequer noticiou os fatos à autoridade policial a fim de instaurar-se inquérito para consequente investigação. Por fim, revela-se como comportamento contraditório da parte o requerimento de nulidade do julgado em razão da necessidade de produção de perícia grafotécnica, haja vista que é faculdade do autor a opção pelo sistema dos juizados especiais, onde, logicamente, renuncia a produção de qualquer tipo de prova técnica, posto que incabível neste sistema. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o comando sentencial.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)